Tribunal: TJSP
Processo: 1019366-53.2017.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-31
Data de publicação: 2020-05-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000384497
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1019366-53.2017.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A, é embargado FUNDAÇÃO DE
PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente) e RENATO DELBIANCO.
São Paulo, 31 de maio de 2020.
ALVES BRAGA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1019366-53.2017.8.26.0053/50000
2
Voto
13675
Embargos de Declaração
1019366-53.2017.8.26.0053/50000 LCA (digital)
Origem
9a Vara da Fazenda Pùblica da Capital
Embargante
Empresa Folha da Manhã S/A
Embargado
Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor - Procon
Juiz de Primeiro Grau
José Gomes Jardim Neto
Acórdão
29/2/2020 (composição: Vera Angrisani e Renato Delbianco)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material. Impossibilidade de
rediscussão da matéria em embargos de declaração. EMBARGOS
REJEITADOS.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por EMPRESA FOLHA
DA MANHÃ S/A contra o acórdão de fls. 378/388 que, em ação
declaratória de nulidade de procedimento administrativo, proposta em
face da FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR -
PROCON, negou provimento ao recurso da embargante.
Em suas razões, aponta omissões no julgado. Alega que o acórdão foi
omisso na apreciação do art. 5o, parágrafo único, do Decreto
53.921/08, bem como desonerou o embargado de seu ônus
probatório.
FUNDAMENTAÇÃO
Os embargos não merecem acolhida.
Segundo o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração quando
houver, na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1019366-53.2017.8.26.0053/50000
3
material.
O acórdão analisou a matéria de forma expressa, clara e lógica; não se
vislumbram, pois, quaisquer dos vícios ensejadores dos embargos
declaratórios.
Basta a leitura do v. aresto, para constatar que a questão foi
devidamente enfrentada.
Este recurso não se presta ao reexame da matéria, mas sim à
complementação da decisão, o que, no presente caso, é desnecessário
diante da simples leitura atenta e integral do acórdão.
Não cabem embargos de declaração com o intuito de provocar
prequestionamento sem evidências de vícios de fundamentação.
Desnecessária a citação literal de dispositivos legais, pois a decisão
não se presta a fazer cópia da legislação.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos.
Alves Braga Junior
Relator
ASSINADO COM CERTIFICADO DIGITAL